Tribunal: TJPA
Processo: 0003024-58.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003024-58.2017.8.14.0007

APELANTE: REGIANE LOPES DE LEAO

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO ILEGAL DE SERVIDORA EFETIVA. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS DE PROFESSORA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de exoneração de cargo efetivo decorrente de alegado pedido de desligamento, que não foi formalizado. A autora fora aprovada em dois concursos distintos para o cargo de professora no Município de Baião e exonerada de um deles sem instauração de processo administrativo, mesmo sendo lícita a cumulação. A sentença de primeiro grau negou o pedido; a autora recorreu, pleiteando a condenação do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na exoneração da servidora pública em cargo efetivo sem instauração de processo administrativo e sem pedido formal de exoneração; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais e materiais em razão do desligamento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exoneração de servidor público por suposta acumulação irregular de cargos exige prévia apuração mediante processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A cumulação de dois cargos de professor é expressamente autorizada pela Constituição Federal, art. 37, XVI, alínea “a”, desde que haja compatibilidade de horários, o que não foi contestado pela Administração.

5.

O Município de Baião não comprovou a existência de pedido formal de exoneração da autora, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6.

A Administração reconheceu posteriormente o equívoco por meio da Portaria nº 166/2014, admitindo a possibilidade de cumulação e o direito à reintegração, inviabilizada pela posse da autora em novo cargo estadual.

7.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

8.

Restou caracterizado o dano moral in re ipsa, em razão da perda repentina e ilegal do cargo público, com impacto na dignidade, estabilidade e subsistência da autora.

9.

É devida também a indenização por danos materiais correspondentes aos vencimentos e vantagens que a autora deixou de perceber entre a exoneração e a posse em novo cargo, a serem apurados em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de servidor público por alegada acumulação indevida de cargos exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de pedido formal de exoneração e a ausência de processo administrativo tornam o ato de desligamento ilegal e ensejam reparação por danos morais e materiais.

3.

É objetiva a responsabilidade civil do Estado por atos administrativos ilegais que causem dano, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LV; 37, XVI, "a", e §6º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.481031-1/004, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 04.08.2022.

·

STJ, AgInt no AREsp 1285218/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.09.2018.

·

STJ, AgRg no REsp 717.406/MG, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 18.06.2013.

·

TJMG, Apelação Cível 1.0696.11.000728-8/002, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 19.02.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGIANE LOPES DE LEÃO,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face do
MUNICÍPIO DE BAIÃO.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada narrando que no ano de 2002 foi aprovada no concurso público nº 001/2001 para o Município de Baião e foi empossada com carga horária de 100h (cem) horas mensais. Continua relatando que após alguns anos, fez outro concurso para o município, concurso nº 001/2006, sendo aprovada e empossada em 2007 para o cargo de Professor I, Nível II, cumulando, assim, 02 (dois) cargos públicos como permite a legislação.

Ocorre que, para sua surpresa, a Prefeita Municipal à época, exonerou a autora do cargo efetivo do concurso público de 2001, em razão de sua classificação e posse no concurso posterior (2006), sem qualquer justificativa legal e ao arrepio da lei, tendo tomado conhecimento da exoneração por meio de seus colegas.

Aduz que ao tomar conhecimento de sua exoneração, recebeu o decreto onde constava a informação de que a exoneração teria ocorrido a pedido, o que afirma ser totalmente falso, uma vez que nunca requereu seu desligamento do cargo efetivo e que ingressou com pedido administrativo, porém, não obteve êxito. Informa que em 2012 prestou um novo concurso público, tendo sido aprovada e empossada em um novo cargo público na rede estadual de ensino, o que lhe impossibilitou de ser reintegrada no cargo em que foi ilegalmente exonerada, razão pela qual recorreu ao Judiciário pleiteando indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 8748742):

“(...)
DISPOSITIVO

Pelo exposto, e com base, inclusive, no
artigo 487, inciso I, do CPC, art. 206, §3º, V, do Código Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, conforme fundamentação acima.

Sem custas, em face do benefício da justiça gratuita que deferi a parte autora.

Diante da ausência de defesa do requerido, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais. (...)”.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 8748743).

Em suas razões, relata novamente os fatos descritos na inicial. Informa que no ano de 2013 foi realizada uma audiência extrajudicial junto a comissão formada para tratar dos processos administrativos referentes aos servidores que se encontravam na mesma situação da autora e, em abril de 2014, o Município Requerido resolveu reconhecer a possibilidade de acúmulo dos cargos da recorrente, contudo, considerando que ela já havia sido aprovada em outro concurso e já cumulava 02 cargos públicos, não poderia mais ser reintegrada.

Aduz que a cumulação de cargos públicos é permitida pela legislação quando houver compatibilidade de horários e nos casos expressamente previstos, e que quando a Administração se depara com a acumulação de cargos públicos, deve primeiro verificar se este se enquadra nas hipóteses legais e, caso contrário, deve instaurar o competente processo administrativo para apuração. Todavia, afirma que teve esse direito negado pelo Recorrido que, de forma ilegal e arbitrária, a exonerou de um cargo público baseado em um pedido inexistente e sem qualquer fundamentação legal, haja vista que os cargos ocupados à época eram perfeitamente cumuláveis.

Argui que após a análise de seu requerimento administrativo e dos argumentos levantados, teve seu pedido deferido, conforma Portaria nº 166/2014, todavia, já havia tomado posse em outro concurso e cumulava dois cargos, razão pela qual pleiteia por indenização de ordem moral e material.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Município de Baião não apresentou contrarrazões (ID. 8748745).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (ID. 16088397).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Egrégio Colegiado cinge-se à legalidade da exoneração da Sra. Regiane Lopes de Leão do cargo efetivo para o qual fora validamente aprovada e empossada no âmbito do concurso público nº 001/2001 promovido pelo Município de Baião, e à responsabilidade civil decorrente do referido ato administrativo, que, segundo a apelante, foi eivado de vício de nulidade, por ter se dado à margem da legalidade, sem qualquer processo administrativo prévio, e com fulcro em suposto pedido de exoneração inexistente.

Nos termos da moldura fática delineada nos autos, observa-se que a autora fora aprovada no concurso público nº 001/2001, sendo regularmente empossada no cargo de professora, com carga horária de 100 (cem) horas mensais. Anos depois, logrou êxito em novo certame (concurso nº 001/2006), também promovido pelo mesmo ente federativo, tendo sido igualmente empossada, passando, assim, a ocupar dois cargos públicos de professora.

Neste ponto, impõe-se o registro de que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, prevê, expressamente, a possibilidade de cumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Transcreve-se,
verbis
:

"Art. 37. (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;"

O permissivo constitucional é claro e objetivo. A regra geral da vedação à acumulação remunerada de cargos públicos encontra exceção, dentre outras hipóteses, na situação de dois cargos de professor, o que se ajusta integralmente ao caso concreto, desde que observada a compatibilidade de horários, quesito que, frise-se, nunca foi impugnado ou refutado pela Administração Pública.

Ocorre que, sem qualquer apuração prévia, sem instaurar o competente processo administrativo disciplinar, sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, e sem sequer demonstrar a existência de qualquer pedido expresso de exoneração por parte da servidora, a Administração Pública procedeu com a exoneração da autora de um dos cargos, como se tivesse ocorrido a seu pedido.

A autora, surpreendida com sua exoneração, teve ciência do ato por meio de terceiros e, posteriormente, tomou conhecimento de que havia sido exonerada “a pedido”, embora nunca tenha formalizado qualquer requerimento nesse sentido.

Cumpre asseverar que o ônus probatório quanto à existência de eventual pedido voluntário de exoneração competia, indiscutivelmente, ao Município de Baião, uma vez que alega fato impeditivo do direito invocado pela autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ora, diante da impugnação expressa e categórica da servidora ao teor do ato exoneratório — que, segundo afirma, foi forjado com base em declaração inexistente — incumbia ao ente público carrear aos autos o documento formal, devidamente assinado pela autora, que comprovasse sua manifestação de vontade inequívoca nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu, revelando-se, assim, a inexistência jurídica do pedido de exoneração, e, por conseguinte, a nulidade do ato que a ele se amparou.

Não bastasse a inexistência de prova da manifestação de vontade inequívoca da servidora nesse sentido, o próprio Município, em documento oficial – Portaria nº 166/2014, reconheceu expressamente o equívoco cometido, admitindo a possibilidade de acumulação dos cargos e, por consequência, o direito da autora à reintegração, o que não pôde se concretizar em virtude da posterior posse da autora em novo cargo público no âmbito estadual, também na área da educação.

A jurisprudência pátria é absolutamente pacífica no sentido de que a exoneração de servidor público por suposta acumulação irregular de cargos depende da prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Assim, restando evidenciada nos autos a ilegalidade do ato administrativo de exoneração da servidora, bem como o nexo de causalidade entre este e os danos experimentados pela recorrente, é plenamente cabível o pleito indenizatório, a título de danos morais, haja vista a violação a direitos da personalidade, ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), e aos preceitos constitucionais que regem a Administração Pública (legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa).

A
Constituição da Republica
de 1988, em seu art.
37
,
§ 6º
, abaixo transcrito, estabeleceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados no desempenho de suas atividades administrativas, independentemente da existência do elemento culpa, em adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo como fundamento para responsabilização por atos omissivos e comissivos. Confira-se:

Art. 37. (...).

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, para a configuração da responsabilidade civil e o surgimento do dever de indenizar, é necessária e suficiente a prova do fato atribuído ao Poder Público, do dano e do nexo de causalidade entre esses dois elementos.

Voltando ao caso concreto, restou clara a responsabilidade do réu pela exoneração ilegal da autora, conforme amplamente esclarecido alhures.

Com efeito, mostra-se incontroversa a conclusão da ocorrência de dano reclamado, haja vista que a autora foi exonerada injustamente de seu cargo público no ano de 2008, ficando privada da respectiva remuneração até o ano de 2012, quando tomou posse no novo concurso que prestou.

O conjunto de provas existentes nos autos exibe situação fática com potencialidade para lesar o patrimônio subjetivo da vítima do evento danoso, pois são presumíveis,
in re ipsa
, os abalos emocionais e constrangimentos psíquicos infligidos e suportados pela recorrente em razão do desemprego repentino causado pelo ato administrativo ilegal.

Ora, a aprovação e nomeação em concurso público gera legítima expectativa da servidora de que sua remuneração será garantida, desde que suas obrigações sejam cumpridas e não lhe seja imposta nenhuma falta grave ou condenação judicial, que também somente poderá ocorrer após lhe ser garantido o devido processo legal anterior ao ato de exoneração.

Além do mais, é importante destacar que o labor é considerado como um direito fundamental e inerente a dignidade da pessoa humana.

Logo, a supressão desse direito de forma injusta, como é o caso dos autos, é suficiente para causar significativo constrangimento psíquico e moral à parte autora, atingindo sua esfera subjetiva moral, resultando em efetivo dano.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria, que já reconheceu em outros casos o dever de indenizar da Administração em virtude de desligamento indevido de servidor, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. ESTÁGIO PROBATÓRIO.
EXONERAÇÃO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O servidor público, durante o estágio probatório, pode ser exonerado caso não apresente desempenho satisfatório, ou seja, compatível com os requisitos legalmente estabelecidos para o exercício da função pública (idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, eficiência e outros), nos termos do art.
41
,
§ 4º
, da
Constituição da República
.

2. Não obstante, a exoneração, nesse caso, deve ser necessariamente precedida de regular avaliação, de acordo com os requisitos previstos em lei para a apuração da capacidade do servidor, assegurado, é claro, o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.

3. A avaliação de desempenho do estágio probatório é regida, no Município de Uberaba e respectivas autarquias, inclusive pela CODAU, pela Lei Complementar nº 392/2008 e pelo Decreto nº 4.894/2017, sendo vedada à Administração a adoção de critérios e métodos não previstos em lei.

4. Apresenta-se ilegítimo o ato de exoneração de servidor em estágio probatório com fundamento em reprovação em avaliações especial de desempenho que não observaram as normas municipais quando da composição da comissão especial e ao cômputo de pontos.

5. Em vista da declaração de nulidade do Processo Administrativo que culminou na exoneração do servidor, patente seu direito à reintegração ao cargo, bem como ao recebimento das parcelas salariais pretéritas.

6. O trabalho, na sociedade ocidental, está diretamente ligado à ideia de dignidade, sendo certo que a pessoa humana, mediante a atividade laborativa, não visa apenas satisfazer as suas necessidades materiais, mas e principalmente conferir sentido à sua existência. Desse modo, não se afigura possível deixar de reconhecer o dano moral sofrido pelo servidor que, injustamente exonerado de seu cargo, somente vem a ser reintegrado após mais de 3 (três) anos.

7. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.481031-1/004
, Relator (a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da sumula em
11
/
08
/
2022
)

Ultrapassados tais pontos, conforme cediço, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, de forma a perder seu caráter preventivo e de justa composição.

Resta claro, portanto, que a indenização por danos morais possui um caráter dúplice, ou seja, deve, de forma equilibrada, compensar a vítima e punir o agente ofensor.

Destarte, voltando-se ao caso em comento, entendo que a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), se mostra compatível com o dano moral sofrido, com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, sendo, portanto, suficiente e proporcional, além de não implicar em enriquecimento sem causa.

Com relação ao

dano material
, é igualmente procedente a pretensão da autora, tendo em vista que ela foi privada de auferir remuneração referente ao cargo do qual foi ilegalmente desligada, o que comprometeu sua subsistência e seu patrimônio jurídico de maneira inequívoca.

Assim, resta indiscutível o direito da requerente de receber os vencimentos e vantagens a que faria jus se trabalhando estivesse, já que foi privada indevidamente do exercício das atribuições de seu cargo, em virtude de exoneração ilegal.

De acordo com Hely Lopes Meirelles:

“A reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial. Como reabilitação funcional, a reintegração acarreta, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado o servidor com a ilegal demissão.” (Direito Administrativo Brasileiro, 23ª edição, São Paulo, Malheiros, 1998, p. 378).

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída"
(
AgRg no AREsp 165.575/RJ
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AREsp 1285218/CE
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. NULIDADE DO ATO DE DESLIGAMENTO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO.

1. O dissídio jurisprudencial, que, na espécie, é notório, está devidamente demonstrado, permitindo o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.

2. Está sedimentado nesta Corte Superior que o reconhecimento, em juízo, da nulidade do ato de exoneração opera efeitos ex tunc, razão pela qual o servidor tem direito ao tempo de serviço e aos vencimentos que lhe seriam pagos no período em que ficou afastado.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no REsp 717.406/MG
, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO VOLUNTÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE ARAPORÃ -
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO - ABANDONO DE FUNÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - VÍCIO DE TRAMITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE - ILEGALIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - REINTEGRAÇÃO NO CARGO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO NÃO PERCEBIDA - TERMO INICIAL - EXTERIORIZAÇÃO DO INTERESSE NA INVALIDAÇÃO DA EXONERAÇÃO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à estabilidade do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, consagrado pelo art.
41
, da
Constituição de 1988
, impõe a instauração de procedimento administrativo prévio à exoneração do agente público.

2. Nos termos do inciso
LV
, do art.
5º
, da
CF/88
, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

3. Inobservadas as regras locais regedoras do processo administrativo disciplinar, a declaração de nulidade da exoneração é medida que se impõe.

4. Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída"
(
AgRg no AREsp 165.575/RJ
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

5. Haja vista que a invalidação do procedimento de desligamento não convalida as faltas ensejadoras do abandono de posto, deve o direito à remuneração ser reconhecido a partir da exteriorização pelo servidor do interesse na retomada do posto de trabalho.

6. Sentença reformada em parte na remessa necessária conhecida de ofício. Recurso voluntário parcialmente provido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0696.11.000728-8/002
, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/0019, publicação da sumula em
01
/
03
/
2019
)

Impende ressaltar que o valor do dano material deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, ocasião processual própria para a quantificação do prejuízo efetivamente suportado pela autora.

Tal indenização deverá abranger, de forma integral, todo o período compreendido entre a data da exoneração ilegal — consubstanciada em ato administrativo destituído de fundamento legal e de processo prévio — e a data da posse da autora no cargo público estadual obtido no concurso prestado em 2012, momento em que, por força da nova investidura e da impossibilidade de tríplice acumulação, restou obstada a reintegração à função anteriormente exercida.

A compensação material deverá refletir, assim, as perdas salariais e demais vantagens econômicas que deixou de perceber em razão da conduta arbitrária da Administração.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
REGIANE LOPES DE LEÃO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando o
MUNICÍPIO DE BAIÃO
: (i) ao pagamento dos danos materiais correspondentes às remunerações que a autora deixou de auferir desde a data da exoneração até a data da posse em novo cargo público, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente desde a data do evento danoso e com juros de mora a partir da citação, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2025